Tribunal: TJSP
Processo: 1010658-76.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transações bancárias não reconhecidas – Ilegitimidade passivada da MasterCard, titular da bandeira do cartão em que efetuadas as compras impugnadas – Inocorrência - Solidariedade decorrente da cadeia de fornecimento, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - Cancelamento definitivo das cobranças não reconhecidas

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transações bancárias não reconhecidas – Ilegitimidade passivada da MasterCard, titular da bandeira do cartão em que efetuadas as compras impugnadas – Inocorrência - Solidariedade decorrente da cadeia de fornecimento, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - Cancelamento definitivo das cobranças não reconhecidas pela autora que se impõe, não restando efetivamente comprovada a impossibilidade de cumprimento da obrigação pela apelante - Dano moral - Fatos narrados que extrapolam a esfera do mero aborrecimento - Quantum arbitrado em R$ 10.000,00 que não comporta redução, pois atende as especificidades do caso concreto Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.